Tribunal: TJSP
Processo: 1000759-21.2018.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ção – Deserção configurada – preliminar acolhida – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1000759-21.2018.8.26.0323; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Lorena - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

Lorena

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Ementa:
INTERDITO PROIBITÓRIO – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Ausência recolhimento de preparo e de pedido de gratuidade judiciária em sede recursal – Determinado o recolhimento em dobro, o suplicante apresentou justificativa de que o portal não estava gerando a guia – Concessão do derradeiro prazo para recolhimento em dobro, em 48 horas, sob pena de deserção – Recolhimento

Ementa:
INTERDITO PROIBITÓRIO – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Ausência recolhimento de preparo e de pedido de gratuidade judiciária em sede recursal – Determinado o recolhimento em dobro, o suplicante apresentou justificativa de que o portal não estava gerando a guia – Concessão do derradeiro prazo para recolhimento em dobro, em 48 horas, sob pena de deserção – Recolhimento na forma singela – Descabida a concessão de novo prazo para complementação – Deserção configurada – preliminar acolhida – Recurso não conhecido.